Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-38.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005186-38.2022.8.11.0000
Impetrante: Joaquim Gomes de Oliveira
Paciente: Vinícius Pereira de Macedo
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vinícius Pereira de Macedo, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso por suposto envolvimento na prática do crime de homicídio qualificado, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.
Argumenta que não há indícios suficientes de autoria e que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito, filhos menores de 2 anos que necessitam de sua assistência e que durante toda a persecução criminal tem cooperado, não existindo provas capazes de demonstrar que sua liberdade coloca em risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.
Ressalta que a fase investigativa já terminou, não havendo riscos ao andamento do processo, e que a autoridade coatora não fundamentou corretamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois se utilizou de meras suposições acerca da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito.
Acostou documentos (Ids. 122043471 a 1122043484).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando superficialmente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, isto porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal alegado demanda o exame mais acurado dos elementos coligidos aos autos principais, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Necessário destacar que o impetrante não acostou aos autos sequer a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, fato que impede a análise pormenorizada do pleito defensivo no presente momento, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.